Tribunal: TJES
Processo: 5009489-11.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009489-11.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: GEOLINDO CAMPAGNARO

COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 02ª VARA CÍVEL DA COMARCA VITÓRIA - ES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Geolindo Campagnaro contra acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança, alegando contradição entre a conclusão do julgado e os elementos dos autos, bem como erro de premissa fática quanto ao termo inicial do prazo decadencial. Pleiteia o reconhecimento dos vícios para modificação do resultado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão embargado que justifique sua modificação; (ii) estabelecer se houve erro de premissa fática quanto à definição do termo inicial do prazo para impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração por contradição apenas se justificam quando há incongruência entre os fundamentos do próprio acórdão (vício interno), o que não se verifica no caso concreto.

A parte embargante não indica com precisão o ponto do acórdão onde estaria configurada a contradição, limitando-se a argumentação genérica, sem demonstrar o vício alegado.

O pedido de reconsideração não tem o efeito de reabrir prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, por não modificar o conteúdo da decisão anterior, mas apenas reiterar fundamentos já lançados.

O acórdão embargado corretamente fixou o termo inicial da decadência a partir da ciência da decisão que acolheu a realização da prova pericial, e não da análise do pedido de reconsideração.

O recurso revela intuito protelatório, ao reeditar argumentos já refutados, em desvio dos deveres processuais de lealdade e boa-fé, o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização de contradição nos embargos de declaração exige a demonstração de incoerência entre os fundamentos do próprio acórdão, não sendo suficiente a mera divergência interpretativa.

O pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir o prazo decadencial para o mandado de segurança.

A oposição de embargos de declaração com fundamento infundado e reiteração de argumentos já enfrentados pode ser considerada protelatória, ensejando a aplicação de multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a alegação trazida por Geolindo Campagnaro acerca da existência de vícios de contradição e erro de premissa fática no acórdão.

Como cediço, o manejo dos embargos de declaração pelo vício de contradição apenas tem lugar quando observada a incongruência entre os elementos do acórdão, denominado de vício interno do julgado.

No caso em tela, embora a parte recorrente tenha exposto em sua peça recursal lições doutrinárias acerca do referido vício, não há apontamento de onde ele estaria caracterizado no acórdão.

Assim, maiores elucubrações são despiciendas quanto ao ponto.

Noutro giro, o recorrente sustenta que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao decidir pela decadência do mandamus. Segundo ele, somente após a decisão do pedido de reconsideração formulado é que sua esfera jurídica restou atingida, pois somente ali foram rejeitados os seus argumentos.

Entrementes, melhor sorte não socorre ao recorrente neste ponto.

É comezinho que o pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir o prazo recursal/decandencial, já que a julgadora nada mais faz do que se reportar aos fundamentos de outra decisão judicial por ele anteriormente proferida.

A alegação do embargante de que sua petição teria dado maiores elementos para a magistrada a quo e que somente após a análise desses fatores é que ela poderia ter decidido a questão em sua inteireza não possui qualquer base jurídica e demonstra apenas o seu intento de tentar travestir os fatos através de elementos retóricos.

Como bem ponderou o acórdão objurgado, o ato supostamente coator foi a decisão que acolheu o pedido de realização de prova pericial, constante do id. 12978964, portanto, a partir da sua ciência o prazo decadencial do mandado de segurança passou a transcorrer.

Assim, por qualquer ângulo que se analise o presente recurso, não há motivo para seu acolhimento.

Por fim, chego a conclusão de que o presente recurso nada mais é do que um artifício protelatório, já que a motivação para sua oposição é absolutamente rechaçada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência.

Nesse sentido é o julgado a seguir:

“
[...]
A utilização dos embargos de declaração para reabrir discussão sobre questão já apreciada caracteriza desvio de finalidade e afronta aos deveres processuais da parte, especialmente os de lealdade e boa-fé. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, é cabível a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.
[...] (TJES, ED 0009060-92.2020.8.08.0035, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, Julgado em 29/09/2025)

Diante dessas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Fica o embargante condenado ao pagamento da multa de 2% do valor da causa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5009489-11.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
GEOLINDO CAMPAGNARO

AUTORIDADE COATORA
: JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

TERCEIROS INTERESSADOS:
JOSÉ AUGUSTO SIMÃO E OUTROS

RELATOR
A
:
DES
ª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO

VISTA

Acompanhar a Relatora

Cuidam-se
Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido no julgamento de
mandado de segurança impetrado por particular
contra ato judicial praticado pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, no bojo de
ação de produção antecipada de provas
, no qual se impugna a decisão que determinou a realização de
prova pericial contábil
, mesmo após provocação do impetrante para extinção do feito, sob alegação de litispendência, preclusão e ausência de utilidade da prova requerida.

O acórdão
objurgado
reconheceu a
decadência do direito de ação
, extinguindo o
mandamus
sem resolução de mérito, ao fundamento de que o ato tido por coator teria ocorrido anteriormente ao prazo de 120 dias estabelecido no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Ao analisar o presente recurso
a
ilustre Relator
a
, Des
ª
. Eliana
Junqueira Munhós Ferreira
,
negou provimento aos embargos de declaração,
rejeitando a alegação de contradição e de erro de premissa fática, e
condenando o embargante à multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
, por entender tratar-se de recurso manifestamente protelatório.

Pois bem
, desde logo,
concluo por acompanhar o voto proferido pel
a
nobre Relator
a
.

Isso porque, conforme bem delineado no voto condutor,
o pedido de reconsideração formulado pelo impetrante, posteriormente à decisão que deferiu a produção de prova
, não tem o condão de
reabrir o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança
, tampouco se configura como novo ato coator.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é no sentido de que
a reiteração ou reafirmação de ato judicial anterior, ainda que provocada por requerimento da parte, não configura novo marco para fins de contagem do prazo decadencial
, sendo irrelevante, para esse fim, a apresentação de novos fundamentos ou documentos.

Nesse ponto, o acórdão embargado agiu em consonância com o que dispõe o
art. 23 da Lei 12.016/2009
, e a tentativa de rediscussão da matéria por meio dos embargos declaratórios revela apenas o
inconformismo do embargante com o resultado do julgamento
, sem a demonstração de qualquer dos vícios autorizadores previstos no
art. 1.022 do CPC
.

Por todo o exposto,
inexistindo vício no acórdão embargado
e tratando-se de
recurso com finalidade meramente procrastinatória
,
concluo por acompanhar a integralidade do voto d
a
e
minente
Relator
a.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ